Tribunal: TJDFT
Processo: 0713146-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. GRATUIDADE. PASSE LIVRE ESPECIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de extensão do benefício relativo ao transporte público gratuito para acompanhante de pessoa com deficiência.
2. A Lei local no 566/1993 regulamenta a concessão de transporte gratuito às pessoas que convivem com deficiência física, sensorial ou mental. Assim, é possível concluir que o objetivo das normas em questão consiste em evitar que o acesso das pessoas com deficiência aos meios públicos de transporte seja dificultado.
3. No caso, a recorrida acostou aos autos o relatório médico que atesta a presença de patologias física e mental que exigem a presença de acompanhante. Além disso a própria Administração Pública reconheceu a apelada como legítima beneficiária do passe livre especial, como demonstra a cópia do cartão respectivo.
4. A não concessão do benefício a acompanhante inviabilizaria o deslocamento da autora com a utilização de transporte público, o que significa a negativa de efetiva fruição dessa posição jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.